Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1011605-06.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
AGRAVADO: VILSON SARMENTO DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO A MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011605-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), VILSON SARMENTO DA SILVA - CPF: 007.115.151-66 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO A MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1011605-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 213686155), que negou a almejada tutela recursal,
mantendo inalterada a decisão vergastada que determinou a prestação de contas do bem apreendido, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
a r. sentença transitou em julgado na data de 28/02/2024, enquanto o cumprimento de sentença foi iniciado em 13/03/2024. Tendo sido determinado ao agravante prestar contas, sob pena de multa diária”
(sic).

Defende que “
a desproporcionalidade da decisão recorrida, eis que o banco agravante não obteve tempo hábil para providenciar a venda do bem, amortização da dívida e imediatamente prestar contas, sob pena de multa diária
” (sic).

Sustenta que “
a r. sentença de busca e apreensão tenha estabelecido a obrigação do recorrente em prestar contas, deverá ser observado que o cumprimento de sentença se iniciou imediatamente após o trânsito em julgado, portanto, a astreintes foi fixada de forma arbitraria e desproporcional, não podendo subsistir
” (sic).

E ainda, aduz que “
mostra-se inaplicável a multa em questão, ante a ausência de intimação pessoal do Banco agravante da decisão que continha preceito mandamental
” (sic).

Assevera que “
é sabido que a fixação de multa configura meio coercitivo para que os demandantes cumpram determinação judicial, todavia, esta deve estar de acordo com o objeto posto em questão, sob pena ultrapassar os limites da razoabilidade, como ocorreu no presente caso, eis que o cumprimento de sentença para prestação de contas do bem apreendido foi iniciado imediatamente após o trânsito em julgado, não havendo tempo hábil para que o recorrente tomasse as devidas providência de venda extrajudicial e prestação de contas
” (sic), pugnando pela sua exclusão ou minoração.

Assim sendo, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, para que, ao seu final, seja conferido o almejado efeito suspensivo vindicado e reforma da decisão proferida na origem
(Id.
217054683
).

Sem contraminuta pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que negou a almejada tutela recursal,
mantendo inalterada a decisão vergastada que determinou a prestação de contas do bem apreendido, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...]Pois bem, em relação ao primeiro ponto do recurso, quanto a obrigatoriedade da prestação de conta nos próprios autos da Busca e Apreensão, tenho que a matéria já foi analisada no Id. 142750928, o qual transcrevo a ementa do acórdão, vejamos:

(...)

Da mesma forma, também houve análise dos embargos de declaração opostos pelo apelante no Id. 142750939, com o seu trânsito
em julgado em 28/02/2024
, conforme certidão de Id. 142750994.

Dessa forma, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal impede que a matéria seja novamente apreciada por esta Corte, uma vez que se operou a preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

A propósito está e. Câmara assim já decidiu:

(...)

Em outro norte, quanto a multa cominatória ou
astreintes
, importante reforçar que

tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

(...)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Assim, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterada a decisão recorrida.

Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo”
[...]

Inconformada, o recorrente interpõe o presente recurso de agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal.

Ocorre que, da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese apontado está estritamente relacionado à multa fixada pelo juízo de origem, matéria está já analisada na decisão monocrática.

Ora, como cediço, a multa cominatória ou
astreintes
, tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – RESTABELECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS
– ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ASTREINTES FIXADAS EM EXCESSO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe
”.
(TJ-MT 10210574520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO DAS ASTREINTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela urgência para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial
(...) (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010)”.
(N.U 1012819-66.2023.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) (sem destaques no original).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
–
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
.
(TJ-MT - AI: 10246054420228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Dessume-se, pois, que o recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do instrumental, o que não se mostra aceitável.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024